Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704080-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo agravado. A embargante sustenta ter havido omissão na decisão embargada, em razão de não ter sido analisada a validade do contrato como título executivo extrajudicial. Afirma ser possível a mitigação do disposto no art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil nas hipóteses em que a certeza quanto à existência e validade do ajuste celebrado seja obtida por outro meio idôneo. Relata que a embargada cumpriu parcialmente com as obrigações entabuladas no contrato, remanescendo somente a última prestação para que a obrigação seja totalmente adimplida, garantindo a existência e validade do negócio jurídico entre as partes. Defende a existência de circunstâncias excepcionais capazes de mitigar a exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanado o vício apontado. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem com intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A embargante defende a ocorrência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que não houve manifestação quanto à validade do contrato como título executivo extrajudicial. A análise dos autos revela que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de arresto cautelar e determinou a apresentação de emenda, por entender que o documento apresentado não constituía título executivo extrajudicial. Confira-se: No mais, segundo o art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Analisando o documento de ID 110932292 tem-se que não existe a assinatura de duas testemunhas, mas apenas uma, não se caracterizando, portanto, como título executivo, nos termos do mesmo dispositivo legal. Registra-se que não é possível o posterior preenchimento para convalidação do título, uma vez que o requisito da executividade deve estar comprovado quando do ajuizamento da ação executiva, sob pena de se constituir em vício insanável com o consequente indeferimento da inicial, em benefício e privilégio da segurança jurídica. Ante a ausência de título líquido e exigível, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processuais, faculto à parte exequente convolar o feito em ação monitória ou de cobrança. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. A ausência de manifestação sobre a questão indicada pelo embargante não enseja a ocorrência de omissão, uma vez que a determinação contra qual ele se insurge não decidiu questão processual e não se imiscuiu no mérito do conflito de interesses entre as partes. Deve ser entendido como despacho de mero expediente e não comporta recurso. Caso a determinação não seja atendida, sobrevindo sentença de extinção do feito, o embargante poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator